Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-81.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012777-81.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME - CNPJ: 12.378.859/0001-18 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME - CNPJ: 12.378.859/0001-18 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1012777-81.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1012777-81.2018.8.11.0003, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende a existência de omissão quanto ao artigo 90, § 4o do CPC, pois houve o reconhecimento do pedido do Recorrido, o que autoriza a redução da verba honorária pela metade.

Assim,

requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para o fim de que seja anulada a decisão embargada, por ofensa ao art. 90, §4o, do CPC, devendo, assim, ser reduzida pela metade a condenação desta Fazenda Pública a título de honorários advocatícios.

As contrarrazoes foram opostas no Id. 97361957, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1012777-81.2018.8.11.0003, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrida para reformar a sentença, apenas quanto aos honorários advocatícios, para fixar em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2o e 3o, I, do artigo 85 do CPC, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DA CDA – NÃO CABIMENTO - EXCLUSÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Pretende a Recorrente a anulação da CDA, em razão do pagamento do crédito tributário.

2 - A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança.

3- Nos casos de ação anulatória de débito fiscal julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte autora, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre a dimensão econômica da causa, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3o, do CPC.

4- As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

5- Recurso parcialmente provido apenas quanto aos honorários advocatícios, para fixar em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2o e 3o, I, do artigo 85 do CPC, sentença retificada nos termos do apelo.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se que a Embargante ajuizou a ação anulatória de origem, alegando, em breve síntese, que parte dos débitos cobrados pelo Estado de Mato Groso na execução fiscal no 1003592-87.2016.8.11.0003 haviam sido pagos.

Os pedidos foram julgados procedentes,
para declarar a inexigibilidade de parte do crédito tributário apontado na CDA no 2018764816, devendo ser subtraído do referido título os débitos reconhecidamente pagos, conforme discriminado na informação fiscal CGDA no 033/2017, de 10/10/2017 (id. 10260814 da execução fiscal), desconsiderados, evidentemente, os créditos já prescritos (id. 10260814 da execução fiscal).

Contra a sentença, a Recorrida interpôs recurso de apelação questionando apenas, a correta fixação de honorários advocatícios.

Esta Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao presente recurso para reformar a sentença, apenas quanto aos honorários advocatícios, para fixar em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2o e 3o, I, do artigo 85 do CPC. Em reexame necessário, retificou em parte a sentença, nos termos do apelo, nos termos da ementa retro mencionada.

Contra o acordão, insurge-se o Recorrente, alegando omissão na aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, que dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente
, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. [Destaquei]

Analisando os autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou contrarrazões, de modo que a alegação da referida matéria em sede de embargos de declaração importa em verdadeira inovação recursal.

Como se sabe, a omissão deve ocorrer na própria decisão, e, considerando que a matéria não foi ventilada no processo, não há que se falar em omissão ou contradição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.

(TJ-MT - ED: 01015280720178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/10/2017)

[Destaquei]

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021